Tribunal: CARF
Processo: 11065.911560/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.911560/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.301 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
CALÇADOS Q SONHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-63.754, da 1a Turma da
DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, pela ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.911560/2010-33
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911560/2010-33

recorrente, contra o Despacho Decisório - DD que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 06662.18703.120406.1.3.03-8350.
Em sua Manifestação de Inconformidade – MI, a ora recorrente afirma que está
discutindo a existência dos créditos em processos próprios, ou seja, ainda sem decisão definitiva
e que, dentre as 35 (trinta e cinco) PERD/DCOMP, não confirmadas pela RFB, consta a de no
23636.13347.301105.1.3.04-3992, no valor de R$ 63,81 que foi cancelada e o valor devido pago,
através de DARF.
Segundo a DRJ, a controvérsia está adstrita a suspensão do feito em função de
outros contenciosos, o que não é admissível por falta de disposição legal. Assim, os recursos
voluntários referentes aos outros processos não impedem o julgamento deste.
Entende que:
Não obstante o exposto, impende sobrelevar que o valor não compensado,
referente a estimativa mensal de CSLL de outubro de 2005, no total de R$ 16.146,65,
e que se vincula aos PER/DCOMP listados no exame de crédito (fls. 18 e 19), está
afeito à adesão da interessada ao Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), de que trata a Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de
2017.
Desta forma, a estimativa de outubro de 2005, por estar vinculada a
procedimento de parcelamento, implicando satisfação futura e incerta de débitos, não
atende aos requisitos de certeza e liquidez do art. 170 do CTN, cabendo observar que,
a teor do §4o, incisos III e IV, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e do art. 57 da Lei
8.981/95, somente integram o saldo negativo, como parcelas de composição, os
valores efetivamente pagos ou retidos na fonte.
Registre-se, por fim, que não poderão ser objeto de compensação, por meio de
PER/DCOMP, os débitos consolidados em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela SRF, como é o caso do PERT (art. 26, §3o, inc;. III, da IN/SRF 600/05,
restrição esta reiterada nas normativas posteriores que regulam a matéria).
Cientificada em 03/10/2018 (fl.169), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário em 16/10/2018 (fl.171).
Nele afirma que as compensações que estavam em discussão, por ocasião da
apresentação da MI, já foram encerradas posto terem sido quitadas e anexa a comprovação (Doc.
02 – fls. 180 a 187). Assim, resume:
Referente aos valores pagos, o totalizador é de R$ 4.128,41. Em decorrência da
quitação, estes devem ser incorporados às parcelas de composição do saldo negativo
de CSLL.
Por fim, extraindo os recolhimentos, ainda sobra uma quantia de R$ 11.954,43
que foi negociada no parcelamento especial, instituído em 2017, em sua modalidade à
vista com quitação em janeiro/2018.
Apesar de liquidado, falta cumprir a etapa de consolidação.
Mesmo com este estágio pendente, o contribuinte entregou à Receita Federal em
março/2018 os documentos que comprovam a extinção, formalizado no processo no
13056.720045/2018-38 (Doc. 03 - Fls 188 a 191)
Ressalta que no anexo é possível consultar a memória de cálculo do parcelamento
e que parte foi quitada utilizando prejuízo fiscal e base negativa de Contribuição Social.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911560/2010-33

Apresenta certidão positiva com efeitos de negativa (fl.193). Requer o reconhecimento do
crédito de R$14.834,74.
Alega o princípio da verdade material e requer diligência para que a autoridade
preparadora confirme a existência do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A lide resume-se à glosa de R$16.145,65, dos R$33.997,87, declarados pela
recorrente. Desses, efetuou o recolhimento de R$4.128,41 (fls. 181 a 187), além do valor de
R$63,82 (fl.148), já recolhido anteriormente e, adicionalmente, o parcelamento do restante
mediante a sua adesão ao regime do PERT – Programa Especial de Regularização Tributária (fl.
190).
A documentação anexada entendo já fazer prova quanto à satisfação das
compensações declaradas (fl. 179). No caso do parcelamento, caso o contribuinte não honre as
parcelas, evidentemente este será objeto do cobrança e dívida ativa. Não aceitá-lo na
compensação declarada ensejaria o risco de cobrar-se duas vezes pelo mesmo crédito tributário.
Entretanto, a lide trata de compensações de estimativa do mês de outubro de 2005,
com saldo negativo de CSLL, listadas na fl 179, que não foram confirmadas pelo DD.
Apesar de todos os argumentos acima, temos que o objeto do presente processo é
a não homologação da DCOMP no 06662.18703.120406.1.3.03-8350, de crédito correspondente
a saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de 2005, tendo em vista a não confirmação da
compensação da estimativa CSLL do mês de outubro de 2005, deve-se observar que
independentemente da homologação (ou não) das compensações das estimativas no âmbito dos
processos listados na folha 179, o crédito relativo a estas compensações deve compor o saldo
negativo daquele ano-calendário. Isto porque, da não homologação das compensações destes
débitos de estimativas, resultará a cobrança de tais débitos, desde que o despacho decisório que
não homologou tais compensações tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário
do débito, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911560/2010-33

respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de CSLL,
não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a
mesma origem.
Neste caso, além dos argumentos acima, ad argumentandum tantum, os processos
de compensação ou foram objeto de pagamento ou foram incluídos em parcelamento (PERT),
corroborando ainda mais o entendimento acima dado.
Portanto voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
crédito no valor de R$14.834,74 (conforme o DD, fl.16, renumerada para 15).

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911560/2010-33

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital